Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-81.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO REFERENTE À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão do autor de compelir a CPFL a promover retificação do registro da servidão convencional perpétua de imóvel particular – Matéria não afeta ao Direito Público – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO REFERENTE À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Pretensão do autor de compelir a CPFL a promover retificação do registro da servidão convencional perpétua de imóvel particular – Matéria não afeta ao Direito Público – É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações relativas a registros públicos – Inteligência do artigo 5o, inciso I.33 da Resolução no 623/2013 – Precedentes do TJ/SP, inclusive do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.